Tribunal: STF
Processo: RE 96482
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INCIDENTE
SOBRE BENS DE SOCIOS, APÓS DISSOLVIDA A SOCIEDADE. LEGALIDADE DA
PENHORA, RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, ANTE A PARTICULAR
CONSIDERAÇÃO DE TRATAR-SE DE CRÉDITO DA UNIÃO RELATIVO A IPI
ARRECADADO PELA EMPRESA DOS COMPRADORES DE SEUS PRODUTOS, CUJA
DISTRAÇÃO DE SEU NATURAL DESTINO ENVOLVE RESPONSABILIDADE PESSOAL
DOS SOCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ENFRENTA ESSA MATÉRIA,
LIMITANDO-SE, TANTO NAS INVOCAÇÕES DA LETRA "A" QUANTO NAS DA LETRA
"D", AO TEMA GENERICO DA RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SOCIOS, NA
FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL A ESSE TIPO DE SOCIEDADE COMERCIAL.